Tribunal: TJDFT
Processo: 0747926-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Malgrado as ações estejam relacionadas com a implantação de determinado dispositivo contraceptivo, a causa de pedir de ambas não se confundem, permitindo afirmar a inexistência de conexão, não havendo justificativa para reunião dos feitos.
2. Além do mais, não compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar ações nas quais o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital não forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes.
3. Mesmo eventual conexão entre as ações e a possibilidade de risco de decisões conflitantes não suplantam as regras de competência absoluta, podendo, de acordo com a situação concreta, estabelecer uma relação de prejudicialidade externa, cuja solução jurídica não passa pela reunião dos processos, como determinado na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.